Tribunal: TJBA
Processo: 0502657-04.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502657-04.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HILDETE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS REALIZADOS POR PERÍCIA JUDICIAL. CRITÉRIOS QUE ATENDEM OS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Itabuna, que, em sede de cumprimento de sentença movido por Hildete dos Santos Oliveira, declarou satisfeita a obrigação de pagar e, em consequência, extinta a execução, fixando o quantum debeatur em R$15.131,77 (quinze mil, cento e trinta e um reais e setenta e sete centavos), com determinação de liberação do valor devido à exequente e devolução do excedente ao banco.

II. Questão em discussão: A insurgência recursal do Banco do Brasil S.A. concentra-se na alegação de excesso de execução, fundamentada em diversos pontos: (i) suposta ausência de memória completa dos cálculos elaborados pelo perito judicial; (ii) erro na metodologia de atualização, ao se iniciar a correção monetária em fevereiro de 1989, quando o correto seria a partir de março de 1989; (iii) indevida inclusão de juros remuneratórios nos cálculos periciais, em violação à coisa julgada; (iv) necessidade de realização dos cálculos na forma pró-rata/dia; e (v) incorreção na atualização do depósito judicial até a data do efetivo pagamento, quando deveria ser considerada apenas a data do depósito para o encontro de contas.

III. Razões de decidir: O perito judicial apresentou metodologia clara e detalhada, refutando a ausência de memória de cálculo. A correção monetária a partir de fevereiro de 1989 é justificada em razão da data-base usual das cadernetas de poupança. A tese de inclusão indevida de juros remuneratórios não prospera, pois já havia sido excluída em decisão anterior transitada em julgado e o perito esclareceu que não houve capitalização. A ausência de cálculo pró-rata die não gerou prejuízo demonstrado, tampouco afronta ao título exequendo. A atualização dos valores até a data do efetivo pagamento encontra respaldo na Súmula 179 do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de memória de cálculo não se configura quando o laudo pericial apresenta metodologia e parâmetros claros. A correção monetária em execução relativa ao Plano Verão pode ser aplicada a partir de fevereiro de 1989, conforme jurisprudência consolidada. O perito judicial deve respeitar os parâmetros do título executivo, afastando-se juros remuneratórios indevidos. O valor do depósito judicial deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502657-04.2014.8.05.0113
, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL SA e como Apelada HILDETE DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.